Tribunal: TJDFT
Processo: 0712761-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO DETRAN/DF. EXTRAPOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA REGULATÓRIA. NULIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer ajuizada por COSTA & FERREIRA PLACAS LTDA. A sentença declarou a nulidade da Instrução Normativa no 306/2024 do DETRAN/DF, reconhecendo o direito da autora à plena atuação como fabricante de Placa de Identificação Veicular (PIV) no Distrito Federal, determinando que o réu se abstivesse de impor exigências adicionais e proibir o uso do sistema informatizado da autora pelas estampadoras, além de condenar o DETRAN/DF ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é competente o juízo da Vara da Fazenda Pública para julgar a ação, à luz do valor da causa e da Lei 12.153/2009; (ii) estabelecer se a Instrução Normativa no 306/2024 do DETRAN/DF é válida à luz das competências previstas na Resolução CONTRAN no 969/2022; e (iii) determinar se a condenação em custas processuais e o valor fixado a título de honorários advocatícios são adequados à luz da legislação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está limitada às pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 5o, I, da Lei 12.153/2009. Como a empresa autora é classificada como "empresa de porte demais", é legítima a atuação do juízo da Vara da Fazenda Pública.
4. A Resolução CONTRAN no 969/2022 reserva ao órgão executivo da União (SENATRAN) a competência para homologar sistemas informatizados, credenciar fabricantes de PIV e estabelecer os requisitos mínimos desses sistemas, vedando aos DETRAN’s a criação de critérios adicionais.
5. A Instrução Normativa no 306/2024 do DETRAN/DF, ao impor diretrizes e critérios de homologação para fornecedores de sistemas informatizados de gerenciamento e fiscalização de emplacamento, extrapola a competência normativa delegada pela Resolução CONTRAN no 969/2022, violando seu art. 9o, II.
6. A suspensão posterior da instrução por ato administrativo do próprio DETRAN/DF não afasta a ilegalidade do ato originário, tampouco impede a declaração judicial de sua nulidade por vício de competência.
7. O DETRAN/DF é isento do pagamento de custas processuais, conforme o Decreto-Lei no 500/1969, devendo ser afastada a condenação nesse ponto, ressalvado o reembolso de eventuais valores adiantados pela parte autora.
8. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de honorários advocatícios mostra-se excessivo, à luz do baixo valor da causa (R$ 1.412,00), da simplicidade da demanda e da ausência de dilação probatória, justificando sua redução para R$ 1.500,00, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A Vara da Fazenda Pública é competente para julgar ações propostas por empresas que não se enquadram como microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 12.153/2009.”; “2. O DETRAN/DF não possui competência para estabelecer critérios adicionais de credenciamento e homologação de sistemas informatizados de emplacamento, sendo nula a Instrução Normativa no 306/2024 por afronta à Resolução CONTRAN no 969/2022.”; “3. A suspensão administrativa de ato normativo não impede a declaração judicial de sua nulidade por vício de origem.”; “4. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, mas pode ser obrigada a reembolsar despesas processuais adiantadas pela parte vencedora.”; “5. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade em causas de valor muito baixo, observando os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XI; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; CPC, art. 496; Lei 12.153/2009, art. 5o, I; Resolução CONTRAN no 969/2022, arts. 7o a 9o e Anexo III; Decreto-Lei no 500/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível no 5248434-70.2022.8.13.0024, j. 12.03.2024; TJMS, Apelação no 0851554-59.2022.8.12.0001, j. 15.08.2023; TJCE, Remessa Necessária Cível no 0227718-11.2021.8.06.0001, j. 01.02.2023.